Tribunal: STF
Processo: HC 108696
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor dos bens furtados equivalente a pouco mais da metade do salário mínimo vigente à época dos fatos. Paciente reincidente em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor dos bens subtraídos pelo paciente - avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) -, levando-se em conta que o valor do salário mínimo vigente à época era de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 



    2. A tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente também não prospera, tendo em vista ser ele reincidente em práticas delituosas. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser o paciente um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva.



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    4. Ordem denegada.